Tribunal: TJDFT
Processo: 0728264-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728264-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEBIO DE SOUZA BARBOSA NETO, BEATRIZ ALVES URCINO AGRAVADO: EDCLEI SOUSA DOS SANTOS, DARCI FERREIRA DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EUZEBIO DE SOUZA BARBOSA NETO e BEATRIZ ALVES URCINO em face da decisão proferida nos autos da liquidação de sentença ajuizada por EDCLEI SOUSA DOS SANTOS e DARCI FERREIRA DA SILVA GOMES, na qual rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante e homologou a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça, fixando o valor de R$ 71.568,27 das benfeitorias realizadas pelos autores, ora agravados, no imóvel sito na QNM 34, lote 03, Conjunto H-E, Taguatinga Norte/DF, bem que foi objeto de pedido de reintegração formulado pela Terracap. Aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão deve ser modificada para a realização de nova perícia ou sejam considerados os laudos que juntou aos autos, uma vez que o critério utilizado pela oficiala de apuração da conservação da construção encontra-se equivocado, uma vez que não se trata de “apenas simples reparos”, mas reparos importantes que impactam da estrutura da construção. Com a utilização do critério adequado, o valor das benfeitorias seria reduzido para o importe de R$ 26.567,19, o que autoriza a realização de nova perícia. Dessa forma, o valor apresentado pela perita é muito superior ao valor de mercado. Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada até julgamento do mérito do recurso. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença na qual se apura o valor das benfeitorias erigidas no imóvel sito na QNM 34, lote 03, Conjunto H-E, Taguatinga Norte/DF. A perícia foi realizada por oficiala de justiça, cujo valor apurado foi de R$ 71.568,27, após aplicar a dedução referente à depreciação das benfeitorias em razão do tempo de construção, conforme laudo de ID 192726950 dos autos de referência. Em análise ao referido laudo, observado o limite de cognição da presente decisão liminar, há um dado inicial que altera todo o cálculo apresentado no laudo. Consta das págs. 1/2 que o lote possui 128m2. A casa foi edificada em uma base de 120m2. Pelas fotos foi realizado um contrapiso que está bastante deteriorado. A construção da casa de alvenaria é de 40m2, composta de sala, 01 quarto, cozinha e banheiro. Nesse passo, a utilização de área construída de 128m2, conforme tabela da pág. 10 do laudo encontra-se aparentemente equivocado, pois incluiu na referida metragem 80m2 de contrapiso (120m2 da base – 40m2 da casa) e mais 8m2 sem construção. Além do mais, a extensão do lote, a metragem da base e da construção da casa foram consideradas pelas informações prestadas pela parte, quando teriam que se conferidas/mensuradas pela oficiala, que estava in locu, e tais medidas são de fácil aferição, pois o erro na extensão dos referidos itens altera o valor final a ser quantificado. Nesse contexto, com a eventual possibilidade de inexatidão do resultado da perícia, verifica-se a possibilidade de realização de uma segunda perícia, conforme autoriza do art. 480, §1o, do CPC. Com efeito, o prosseguimento do feito com a homologação da perícia pode trazer prejuízo aos agravantes, uma vez que o processo prosseguirá com a homologação de valor possivelmente acima do que se espera com a utilização dos parâmetros corretos. Presentes, portanto, os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator